Tribunal: STF
Processo: HC 209911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE ACÓRDÃO QUE HAVIA CONSIDERADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INDEVIDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCOGNOSCIBILIDADE DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, excepcionadas as hipóteses de concessão da ordem de ofício. Precedentes.



    2. Não há falar em indevido reexame de fatos e provas se a decisão proferida pela instância antecedente se limitou a examinar a higidez lógico-jurídica da fundamentação do acórdão impugnado naquela Corte para decidir pela cassação deste.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da admissibilidade, no âmbito do processo penal, de provas colhidas em ação penal diversa. Precedentes.



    4. Não é possível o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de questões sobre as quais não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.